Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-82.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701522-82.2024.8.07.0010 APELANTE: LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 70115540), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação de superendividamento com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizado por LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA, em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, partes qualificadas. Indica que possuiu contratos entre empréstimos consignados e mútuos com desconto na conta corrente e contracheque, com o requerido, e que a soma total das prestações ultrapassa o valor de 30% de seus rendimentos. Aponta que está em situação de superendividamento e que necessita de aprovação de plano de pagamento para que a dívida não retire seu mínimo existencial. Indica ser admissível a repactuação de dívidas com fundamento na nova Lei de n. 14.181/2021, Lei do Superendividamento Pretende, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade de todos os contratos ou, subsidiariamente, redução das prestações da autora, para o pagamento de todos os empréstimos de qualquer natureza, a 30% de seus rendimentos líquidos e adoção de plano de pagamento. No mérito requerer a confirmação da liminar, a repactuação da dívida, a realização de plano compulsório de pagamento, respeitando-se o mínimo existencial do autor. Eventualmente a fixação em 30% da remuneração. Pede gratuidade. O autor apresentou plano de repactuação. Emenda apresentada em ID 192129482. Gratuidade de justiça indeferida, conforme decisão de ID 192631031. Entretanto, concedido o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo autor, conforme ID 198671452. Decisão judicial indeferiu o pedido de tutela de urgência. Realizada audiência, não houve conciliação. Devidamente citado, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S.A apresentou contestação (id. 196764098). Preliminarmente impugna a gratuidade de justiça, inépcia por ausência de documento essencial, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir. No mérito, defende, em resumo, a legalidade das contratações realizadas pela autora. Indica que no momento em que fez a contratação atentou-se aos limites legais para consignados. O requerido fez má administração financeira. Requer o julgamento de improcedência. Devidamente citado, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou contestação (id. 203369413). Preliminarmente impugna a gratuidade de justiça. No mérito, defende, em resumo, a legalidade das contratações realizadas pela autora. Indica que no momento em que fez a contratação atentou-se aos limites legais para consignados do servidor público. Que parte do débito refere-se a consignados e parte do débito a débito de cartão de crédito. Requer o julgamento de improcedência. Devidamente citado, NU PAGAMENTOS S.A. apresentou contestação (id. 206495418). No mérito, indica que o autor não cumpre os requisitos para a repactuação. Defende, em resumo, a legalidade das contratações realizadas pela autora. Indica que no momento em que fez a contratação atentou-se aos limites legais. O requerido fez má administração financeira. Requer o julgamento de improcedência. Devidamente citado, a COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. apresentou contestação (id. 208720582). Preliminarmente indica falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, carência de ação já que argumentações são incompatíveis com o tipo de contrato. Impugna a gratuidade de justiça, impugnação ao valor da causa. No mérito, indica que NÃO efetua empréstimos aos cooperados na modalidade de “crédito consignado”. Defende, em resumo, a legalidade das contratações realizadas pela autora. Indica que no momento em que fez a contratação atentou-se aos limites legais. Requer o julgamento de improcedência. Devidamente citado, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, apresentou contestação (id. 208958657). Preliminarmente pede gratuidade de justiça. No mérito, indica que NÃO se aplica o CDC à requerida. Defende, em resumo, a legalidade das contratações realizadas pela autora. Indica que no momento em que fez a contratação atentou-se aos limites legais. Requer o julgamento de improcedência. Contestação da FUNCEF duplicada em id 208958657. Decisão definitiva do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade ao autor, 209896119 Réplica em ID 212696595. As partes especificaram provas. Decisão judicial resolveu sobre provas (id 217255395). FUNCEF apresentou embargos de declaração. Decisão judicial rejeitou os embargos de declaração, id 221111265. Os autos vieram conclusos. É o relatório. [...]” 2. A r. sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. O autor interpõe apelação (id. 70115542), na qual sustenta estar em situação de superendividamento, impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. 4. Afirma que, para se manter, tem recorrido a adiantamentos e empréstimos de amigos e relata que, somadas, suas dívidas alcançam a monta de R$ 853.920,28. 5. Suscita a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, e sua incompatibilidade com a Lei no 14.181/2021. Menciona as ADPFs no 1.005/DF e no 1.006/DF e os argumentos nelas adotados. 6. Pondera que, diante da natureza bifásica do procedimento de repactuação de dívidas, apresentado o plano de pagamento nos termos do art. 104-A do CDC/1990 para tentativa de acordo (primeira fase), em seguida deve ser elaborado o plano judicial compulsório do art. 104-B do CDC/1990 (segunda fase). 7. Verbera a prescindibilidade de que o plano de pagamento da primeira fase contemple o valor total da dívida. 8. Conclui que deve ser instaurada a referida segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas. 9. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos promovidos pelos apelados-réus em sua conta corrente e/ou folha de pagamento ou, subsidiariamente, sua limitação a 30% dos seus rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios, com fixação de astreintes. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para reconhecer sua situação de superendividamento e determinar o retorno do processo à origem para implemento da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas. 10. Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (ids. 70115548, 70115551, 70115553/70115555). 11. Intimado (id. 70493516), o apelante-autor recolheu o preparo recursal (id. 70928995). 12. É o relatório. Decido. 13. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC/2015. 14. O apelante-autor postula, em síntese, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os descontos promovidos pelos apelados-réus em sua conta corrente ou folha de pagamento para quitação de empréstimos ou, subsidiariamente, sua limitação a 30% dos seus rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios, com fixação de astreintes. Argumenta, em síntese, sua situação de superendividamento e a existência de condições processuais para o início da segunda fazer do procedimento de repactuação de dívidas. 15. A presente ação foi proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021. Quanto à repactuação de dívidas, o art. 104-A do CDC/1990, incluído pela Lei no 14.181/2021, dispõe: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’” 16. É requisito para a adoção do procedimento indicado pelo apelante-autor que o consumidor esteja superendividado, o que, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC/1990, significa que a pessoa natural, de boa-fé, não tenha condições financeiras de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 17. O Decreto no 11.567/2023, que alterou o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, determinou mínimo existencial como a renda mensal equivalente a R$ 600,00, in verbis: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” 18. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, inc. I, “h” e “i”, do Decreto no 11.150/2022, as dívidas relativas a financiamento imobiliário, os empréstimos consignados e as antecipações de crédito, como do 13o salário, não são computados para exame do mínimo existencial, nos seguintes termos: “Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; [...] h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;” 19. Quanto à alegada inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, convém salientar que, não obstante sua validade esteja sendo discutida nas ADPFs no 1.005, no 1006 e no 1097, em que inexiste determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, ainda não há posição definitiva do STF a respeito da matéria. Nesse contexto, este TJDFT tem entendido pela prevalência da presunção de constitucionalidade do referido Decreto, que foi editado justamente para regular a aplicação de normas entre as quais estão alterações promovidas pela Lei no 14.181/2021 no CDC/1990, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ORDEM PÚBLICA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. CDC. ART. 104-A E 104-B. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CABIMENTO. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. Precedentes. 2. As condições da ação constituem matéria de ordem pública e podem ser analisadas a qualquer tempo, inclusive, de ofício. Precedentes. 3. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC ao acrescentar os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, § 4o). 4. A instauração do procedimento previsto no CDC, art. 104-A e seguintes depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do mesmo diploma: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 5. O valor estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitucionalidade. 6. Os procedimentos especiais contidos no CDC, arts. 104-A e 104-B não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais. 7. Evidenciado, pelo próprio contexto apresentado na petição inicial, que o consumidor tem capacidade para o pagamento das dívidas de consumo e que não há comprometimento do mínimo existencial, é cabível a extinção da ação de repactuação de dívidas por ausência de interesse processual. Precedente. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967703, 0736738-34.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.)” (Grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL 7.239/2023 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. 1. Mostra-se equivocada a utilização da via da ação de repactuação de dívidas para revisão de empréstimos contraídos perante uma única instituição financeira, uma vez que tal procedimento especial pressupõe a formação de um concurso de credores (CDC 104-A e 104-B). 2. A ação de repactuação das dívidas fundada no superendividamento exige, entre outros requisitos, a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022. 3. Embora objeto de inúmeras críticas doutrinárias, o art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (que define o critério de R$ 600,00), deve ser aplicado no âmbito do Poder Judiciário, considerando a presunção de constitucionalidade das normas e a inexistência de decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria no âmbito das ADPFs 1097, 1005 e 1006. 4. Não ocorrendo ofensa ao mínimo existencial é inviável a instauração da ação de repactuação de dívidas do consumidor insolvente por falta de interesse de agir. Precedentes do TJDFT. 5. Negou-se provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1966625, 0735538-89.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)” (Grifo nosso) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTIGO 3o DO DECRETO N. 11.150/2022. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. ADPF. DECRETOS 11.150/2022 E 11.567/2023. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento – tendo em vista a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas – não se pode negligenciar o propósito do procedimento em foco, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. 2. Na hipótese, o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos débitos questionados, restando ausente pressuposto necessário à propositura da ação de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores, nos termos da legislação de regência. 3. Excepcionada a hipótese de violação ao mínimo existencial, não se revela adequada a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, de modo a resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. 4. Embora haja o questionamento dos Decreto n. 11.150/2023 e n. 11.567/2023, em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 1.005/DF e ADPF n. 1.006/DF), à mingua de qualquer manifestação daquela Excelsa Corte sobre a incompatibilidade de aludidas normas em relação à Constituição Federal, subsiste a presunção de constitucionalidade e de legalidade atos normativos do Poder Público, segundo a qual são eles constitucionais até afirmação em sentido contrário. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1929980, 0745175-98.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.)” (Grifo nosso) 20. Os contracheques do apelante-autor, técnico bancário da Caixa Econômica Federal - CEF, demonstram rendimento bruto de R$ 54.920,67 e líquido de R$ 12.753,40 (novembro/2023); rendimento bruto de R$ 44.059,86 e líquido de R$ 6.416,85 (dezembro/2023); rendimento bruto de R$ 19.763,00 e líquido de R$ 6.134,20 (janeiro/2024); rendimento bruto de R$ 24.580,27 e líquido de R$ 15.535,94 (fevereiro/2024) (id. 70115359, págs. 1/8); rendimento bruto de R$ 16.424,65 e líquido de R$ 7.877,15 (março/2024) (id. 70115385, pág. 9). 21. Sem prejuízo dos fundamentos mencionados no tópico antecedente, observa-se, ainda, que no extrato bancário referente ao mês de fevereiro/2024, além da rubrica “salário cx” de R$ 15.535,94, ocorrido em 20/2/2024 (id. 70115387, pág. 14), correspondente ao contracheque de fevereiro, houve outra rubrica “salário cx”, esta de R$ 14.995,38, em 29/02/2024 (id. 70115387, pág. 16). 22. Abatidos apenas os descontos obrigatórios da remuneração bruta do apelante-autor com menor valor (R$ 16.424,65) entre aqueles contracheques coligidos, remanesce o total de R$ 12.691,43, montante superior ao estabelecido como mínimo existencial no Decreto no 11.150/2022. 23. Em que pese a indicação de vários empréstimos, também com desconto em conta, pelo apelante-autor (id. 70115384, pág. 5), no extrato da conta corrente do apelante-autor na Caixa Econômica Federal que acompanha a emenda à inicial (novembro/2023 a abril/2024, id. 70115387) não é possível identificar descontos para quitação de empréstimos. O mesmo ocorre com os extratos do Nubank (id. id. 70115388) e do Pagbank (id. 70115389). 24. Ademais, o apelante-autor utilizou como parâmetro para renegociação do seu plano de pagamento (id. 70115302) o mínimo existencial no valor de R$ 11.092,49 (id. 70115301, pág. 15), muito superior àquele estabelecido no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023. 25. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 26. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. 27. Intimem-se. 28. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 24 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora